Tribunal: TJDFT
Processo: 0707299-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE DO WHATSAPP CLONADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES ATENDIDO PELA AUTORA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Insurge-se o requerido contra sentença que acolheu o pedido de reparação por dano material, condenando-o ao pagamento de R$ 2.000,00 à autora. Em razões recursais, pugna pela concessão do efeito suspensivo e argui as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. No mérito, sustenta que o incidente ocorreu por culpa exclusiva da autora e nega a existência de qualquer conduta ou omissão por parte da instituição que pudesse justificar a responsabilização civil. Pleiteia a improcedência dos pedidos formulados e o consequente afastamento da condenação ao pagamento de dano material.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
4. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Sustenta o recorrente ser parte ilegítima por não tem qualquer relação com os fatos narrados. Porém, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas consoante o alegado na petição inicial. Dessa forma, para que haja legitimidade ativa ou passiva, deve haver pertinência entre as partes do processo e a situação fática narrada na inicial. A verificação da responsabilidade ou não da parte ré é questão atinente ao mérito e com ele será apreciada. Assim, rejeitada a preliminar.
6. A autora relata ter sido alvo de golpe realizado por meio do whatsapp, no qual, acreditando estar se comunicando com sua filha, efetuou o pagamento de um boleto no montante de R$ 2.000,00 para uma conta administrada pelo banco réu.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
8. Não há como imputar ao recorrente a responsabilidade pela fraude, pois não falhou na prestação de serviços, o que impossibilita a discussão sobre restituição de valores. Os danos enfrentados pela autora não têm relação com as atividades da instituição, o que rompe o nexo causal entre o ato e o dano, isentando o recorrente de qualquer responsabilidade.
9. Trata-se de uma única operação, realizada voluntariamente pela autora, revestindo-se de legitimidade, de forma que as ferramentas de segurança do banco não seriam capaz de detectar a fraude.
10. A Súmula 479 do STJ não se aplica ao caso concreto por tratar de fortuito externo, estranho ao serviço oferecido pelo banco, em que a instituição não esteve envolvida direta ou indiretamente no ilícito.
11. Dessa forma, está caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da autora e de terceiro, excludente de responsabilidade civil das instituições financeiras (art. 14, §3o, II, do CDC).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.